Tribunal: TJDFT
Processo: 0711593-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Processo : 0711593-13.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 152963359 dos autos originários n. 0719307-04.2022.8.07.0018), proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal, aqui agravante, quanto ao excesso de execução pela utilização do IPCA-E para correção monetária em vez da TR. O agravante afirma a necessidade de suspensão do processo, com amparo no Tema 1.169 do STJ. Suscita preliminares de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, iliquidez e inexigibilidade do título executivo. Alega que a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária viola coisa julgada e o entendimento firmado no STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.495.146/MG), que definiu a necessidade de preservação da coisa julgada sobre correção monetária. Considera que a decisão atacada determinou mudança dos critérios de correção monetária já definidos em sentença acobertada pela coisa julgada material, o que somente seria possível pela via da ação rescisória. Pontua que a execução só pode prosseguir em relação à parcela incontroversa, nos termos do art. 535, §§2o e 4o, do CPC. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar, em especial o periculum in mora, porquanto o juízo singular determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito, isso após preclusão da decisão. Nesse contexto, não se evidencia risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelo simples aguardo do julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator